Tribunal: TJDFT
Processo: 0702881-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702881-77.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA EDUARDA MACHADO FONSECA D E S P A C H O Vistos, etc. Antes de proceder ao reexame do(s) recurso(s) anteriormente julgado(s), aguarde-se o transcurso do prazo para manifestação do MINISTÉRIO DA SAÚDE acerca da tramitação do pedido de incorporação do medicamento UPADACITINIBE (para o tratamento de dermatite atópica) pela CONITEC. Após, diante da manifestação do Parquet durante o trâmite processual em 1a Instância, encaminhe-se os autos à Procuradoria de Justiça, para atuação na condição de fiscal da ordem jurídica, em obediência ao art. 87, V, do RITJDFT. Feito tudo isso, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator